Tribunal: TJMT
Processo: 1025203-64.2025.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025203-64.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GILSON CARLOS DA SILVA - CPF: 886.539.001-87 (APELADO), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO PARALISADO POR MAIS DE TRÊS ANOS. ATOS DE MERO EXPEDIENTE SEM APTIDÃO INTERRUPTIVA. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. INAPLICABILIDADE DA APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida em embargos à execução fiscal que reconheceu a prescrição intercorrente no processo administrativo sancionador, declarou a inexigibilidade do crédito inscrito em dívida ativa e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido. O apelante sustenta a inexistência de paralisação superior a três anos, ao argumento de que certidão de antecedentes e despacho saneador constituiriam atos interruptivos, e requer, subsidiariamente, a redução da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a apelação observa o princípio da dialeticidade; (
ii
) estabelecer se houve prescrição intercorrente administrativa no processo que originou o crédito exequendo; (
iii
) determinar se os honorários advocatícios podem ser reduzidos por apreciação equitativa; e (
iv
) verificar a utilidade do exame das demais teses defensivas não apreciadas na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A apelação impugna suficientemente os fundamentos centrais da sentença, pois ataca de modo específico a conclusão de que os atos praticados no processo administrativo não interromperam a prescrição intercorrente
e
,
também
,
questiona a verba honorária, o que afasta a incidência do art. 932, III, do CPC.

4.
A prescrição intercorrente administrativa incide quando o procedimento permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais relevantes, nos termos da orientação vinculante firmada no IRDR Tema 9 desta Corte.

5.
A interrupção da prescrição intercorrente exige atos efetivos de apuração do fato, impulso processual real ou instrução, não bastando providências internas, certificações administrativas ou despachos de mero expediente.

6.
No caso concreto, a certidão de antecedentes e o despacho saneador invocados pelo Estado não revelam conteúdo decisório ou instrutório suficiente para interromper o prazo prescricional, porque não modificam a situação jurídica do administrado nem promovem avanço substancial do procedimento rumo ao julgamento.

7.
Entre a instauração do processo administrativo em novembro de 2018 e a decisão administrativa homologatória proferida em março de 2022 transcorreu lapso superior a três anos sem a prática de ato substancialmente apto a interromper a prescrição intercorrente, razão pela qual subsiste a inexigibilidade do crédito inscrito em dívida ativa.

8.
Mantida a sentença por fundamento suficiente, fica prejudicado o exame das demais teses defensivas deduzidas nos embargos à execução, por ausência de utilidade prática, sem prejuízo de retorno dos autos à origem apenas se esse fundamento viesse a ser afastado.

9.
Em demanda de valor definido e economicamente expressivo, os honorários advocatícios devem observar os critérios objetivos do art. 85 do CPC, sendo incabível a apreciação equitativa apenas sob o fundamento de baixa complexidade da causa ou de ausência de dilação probatória extensa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, caput, §§ 2º e 11, 932, III, e 985; Decreto Estadual n. 1.986/2013,
arts
. 19, § 2º, e 20, II e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000, Tema 9; TJMT, N.U. 1029711-24.2023.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.8.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 - GC, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n
.
1025203-64.2025.8.11.0041, ajuizada
pelo recorrido
, objetivando o reconhecimento da prescrição intercorrente no processo administrativo que originou o Auto de Infração
n
.
167059 e, por consequência, a declaração de inexigibilidade do crédito inscrito em dívida ativa que embasa a execução fiscal correlata.

O juízo de origem julgou procedentes os embargos à execução para reconhecer a prescrição intercorrente no processo administrativo sancionador, declarar a inexigibilidade do crédito inscrito em dívida ativa, confirmar a tutela anteriormente deferida, condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, correspondente ao valor da execução afastada, e dispensar o ente público do recolhimento de custas. (Id 366561399)

Nas razões recursais

(Id 366561851), o
recorrente
sustenta, em síntese, que não houve prescrição intercorrente, porque o processo
administrativo não permaneceu paralisado por mais de três anos sem ato de impulso ou instrução. Defende que a interpretação adotada pela sentença não se harmoniza com o art. 20 do Decreto Estadual
n
.
1.986/2013, segundo o qual interrompem a prescrição o recebimento do auto de infração, qualquer ato inequívoco da Administração que importe apuração do fato e a decisão condenatória recorrível. Alega que a certidão de antecedentes emitida em 2021 e o despacho saneador de 2022 possuem natureza instrutória e finalística, aptos, portanto, a interromper a prescrição intercorrente. Invoca precedentes do TJMT e da Turma Recursal no sentido de que despachos, certidões e demais manifestações necessárias à conclusão do iter procedimental podem configurar atos interruptivos.

A
crescenta que a sentença desconsiderou a cronologia administrativa e afastou, indevidamente, a higidez do processo sancionador. Aduz que, mantida a sentença, os honorários advocatícios devem ser reduzidos e arbitrados por equidade, em
distinguishing

(sic)
ao Tema 1.076 do STJ, porque a causa seria de simples deslinde, sem instrução probatória e sem complexidade elevada.

Ao final, requer o provimento do recurso para afastar a prescrição intercorrente e restabelecer a exigibilidade do crédito; subsidiariamente, pugna pela redução da verba honorária por apreciação equitativa.

Em contrarrazões
(Id 366561853)
,
o recorrido
suscita, preliminarmente, a ausência de impugnação específica
a
os fundamentos da sentença,
argumentando que
o recurso seria genérico e manifestamente improcedente. No mérito, sustenta que o processo administrativo
permaneceu paralisado por mais de três anos, sem ato decisório ou investigatório efetivo, e que apenas em 9.3.2022 foi proferida decisão administrativa, posteriormente homologada em 20.4.2022. Argumenta que meros atos de tramitação interna, certidões e encaminhamentos físicos não interrompem a prescrição intercorrente.

Afirma, ainda, que não foi intimado para apresentar defesa administrativa, apontando cerceamento de defesa e nulidade absoluta do processo administrativo. Em relação aos honorários, defende a manutenção da fixação em 10% sobre o valor da execução afastada, com majoração recursal. Subsidiariamente, requer, caso afastada a prescrição intercorrente, o retorno dos autos à origem para exame das demais teses não apreciadas, a fim de evitar supressão de instância.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO - Preliminar

Egrégia Câmara:

De início,
conhece-se do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O recorrente se insurge cont
ra sentença que, nos autos dos embargos à execução fiscal, reconheceu a prescrição intercorrente no
processo administrativo que originou o Auto de Infração
n
.
167059, declarou a inexigibilidade do crédito inscrito em dívida ativa e condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Alega,
em síntese, que não houve paralisação do processo administrativo por lapso superior a três anos sem a prática de atos interruptivos, pois a certidão de antecedentes emitida em 2021 e o despacho saneador de 2022 configurariam atos inequívocos de instrução e impulso processual, nos termos do art. 20 do Decreto Estadual
n
.
1.986/2013
.

O apelado requer a manutenção da sentença, alegando ausência de impugnação específica, prescrição pela paralisação do processo administrativo por mais de três anos e nulidades, especialmente falta de intimação para defesa. Subsidiariamente, pede o retorno dos autos à origem
para análise das demais teses
.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se, portanto, a quatro pontos:

(i) a admissibilidade da apelação, diante da alegada ofensa ao princípio da dialeticidade;

(
ii
) a ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente administrativa no caso concreto;

(
iii
) o cabimento da redução dos honorários por equidade; e

(
iv
) a extensão possível da
devolutividade
recursal diante das demais teses suscitadas nos embargos à execução e não examinadas pela sentença.

Da preliminar de ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença

A preliminar não merece acolhimento.

Embora a peça recursal não ostente técnica apurada em todos os seus trechos, verifica-se que o
recorrente
impugna o fundamento central da sentença, qual seja, a conclusão de que os atos praticados no processo administrativo não possuíam aptidão para interromper a prescrição intercorrente.

O apelante sustenta expressamente que a certidão de antecedentes e o despacho saneador seriam atos instrutórios e impulsionadores, além de colacionar precedentes para amparar a tese de que determinados despachos administrativos podem, em situações específicas, interromper o prazo prescricional. Há, ainda, insurgência específica quanto à verba honorária.

Desse modo, ainda que a argumentação não conduza à reforma pretendida, há ataque suficiente aos fundamentos determinantes da decisão recorrida, o que afasta a incidência do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

Rejeit
a-se
, pois, a preliminar.

Mérito

Da prescrição intercorrente administrativa

A sentença reconheceu a prescrição intercorrente administrativa ao assentar que, após a instauração do processo administrativo em 27.11.2018, não houve, por período superior a três anos, a prática de atos decisórios ou instrutórios efetivos aptos a impulsionar validamente a apuração, tendo consignado que os documentos posteriores consistiam, em sua maioria, em meros atos internos de tramitação ou certificações
administrativas, destituídos de conteúdo decisório relevante, sendo que apenas em 9.3.2022 foi proferida decisão administrativa homologando o auto de infração e aplicando a penalidade.

Esse entendimento está em consonância com a orientação firmada no âmbito desta Corte sobre a matéria, inclusive no precedente qualificado relativo ao IRDR Tema 9, segundo o qual a prescrição intercorrente administrativa incide quando o procedimento de apuração do auto de infração permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais relevantes, e sua interrupção exige atos efetivos que importem apuração do fato, impulso processual real ou instrução, não bastando providências internas, burocráticas ou de mero expediente.

Esse entendimento foi fixado pelo
Egrégio Tribunal de Justiça, ao julgar o
IRDR
n
.
1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9
),

em
teses
vinculantes
, nos termos do art. 985 do CPC, dentre as quais se destacam:

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13
.

No caso concreto, a insurgência do Estado se apoia justamente na premissa de que a certidão de antecedentes emitida em 2021 e o despacho saneador de 2022 seriam suficientes para interromper a prescrição intercorrente. Ocorre que a mera invocação abstrata da natureza instrutória desses atos não basta. É indispensável que o ato administrativo revele efetivo conteúdo de apuração, modifique a situação jurídica do administrado ou promova, de forma concreta, o regular avanço do procedimento rumo ao julgamento.

Nesse sentido:

“A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerados aqueles que impliquem impulso processual efetivo ou instrução, não se incluindo despachos de mero expediente ou de impulso ordinário. 5. No processo administrativo em questão, entre a cientificação do autuado (26/01/2011) e a decisão administrativa (12/04/2016) transcorreram mais de três anos sem a prática de atos processuais relevantes, configurando a prescrição intercorrente.”

(N.U 1029711-24.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 31.8.2025)

A sentença, ao examinar a documentação do processo administrativo, concluiu expressamente que os atos apontados pelo ente estatal se resumiram a providências internas de tramitação e certificações administrativas, sem aptidão material para configurar “
ato inequívoco da
administração que importe apuração do fato
”, nem para caracterizar decisão administrativa interruptiva do prazo prescricional.

Analisando o processo administrativo juntado nos Ids 366561369 e seguintes, verifica-se que o Auto de Inspeção n. 160380 foi lavrado em 22.11.2018 e que, desde então, houve apenas atos de mero impulso processual. Somente em 9.3.2022 ocorreu a homologação do Auto de Infração, com fixação da multa, decisão que transitou em julgado em 23.6.2022 (Id 366561371, pp. 2 e 7).

O apelante menciona precedente desta Corte no qual se reconheceu eficácia interruptiva a despacho de encaminhamento dos autos ao relator competente para julgamento do recurso administrativo. Todavia, esse precedente não conduz, por si só, à reforma da sentença, porque a aptidão interruptiva dos atos administrativos depende do conteúdo efetivamente praticado em cada caso concreto. O fato de determinado despacho, em outro processo, ter sido reputado hábil a interromper o prazo não autoriza concluir automaticamente que qualquer certidão ou despacho saneador ostente o mesmo efeito. A avaliação é casuística e reclama correspondência material entre o ato praticado e a definição normativa de impulso ou instrução processual.

No feito em exame, o conjunto argumentativo do Estado permanece genérico.
O argumento é de que
a certidão de antecedentes seria ato preparatório relevante porque auxiliaria na valoração da multa e na verificação da reincidência, e que o despacho saneador impulsionaria o processo. Ainda assim,
não demonstra
, com precisão suficiente, que tais atos, considerados em sua conformação concreta, tenham ultrapassado o plano
burocrático para ingressar no campo da efetiva instrução ou da apuração material da infração.

Ao contrário, o que emerge dos autos
, como visto,
é que o processo administrativo, instaurado em 2
2
.11.2018, somente teve apreciação de mérito em 9.3.2022, quando houve decisão administrativa homologando o auto de infração e aplicando a penalidade, de modo que transcorreu lapso superior a três anos sem a prática de ato decisório substancial apto a interromper a prescrição intercorrente.

Despachos administrativos de mero expediente, desprovidos de conteúdo decisório ou instrutório, não interrompem o prazo da prescrição intercorrente administrativa
.

Também não socorre o apelante a invocação de julgado da Turma Recursal no sentido de que “
todas as manifestações ocorridas no curso do processo administrativo
” interromperiam a prescrição. Além de não se tratar de entendimento vinculante para esta Câmara, a tese ali reproduzida não se harmoniza integralmente com a compreensão mais recente e específica consolidada nesta Corte em torno do IRDR Tema 9, que exige atos processuais efetivos, e não simples movimentações formais.

Assim, mantida a premissa fática estabelecida na sentença, segundo a qual os atos referidos pelo Estado não ostentavam densidade instrutória ou decisória suficiente, deve ser preservado o reconhecimento da prescrição intercorrente administrativa.

Consequentemente, subsiste a conclusão de inexigibilidade do crédito inscrito em dívida ativa e de inviabilidade de prosseguimento da execução fiscal.

Das demais teses defensivas deduzidas nos embargos à execução

O apelado, em contrarrazões, volta a sustentar nulidades do processo administrativo, inclusive por alegada ausência de intimação para apresentação de defesa, bem como outras causas autônomas de invalidade do crédito.

Essas matérias, contudo, não foram examinadas pelo juízo de origem, porque a sentença acolheu os embargos com fundamento suficiente no reconhecimento da prescrição intercorrente, reputando prejudicadas as demais alegações.

Nessa perspectiva, mantida a sentença por fundamento suficiente, fica prejudicado o exame das demais teses defensivas suscitadas pelo embargante, por ausência de utilidade prática. Registro, contudo, que, caso fosse afastado o fundamento acolhido na origem, os autos deveriam retornar ao juízo de primeiro grau para apreciação das matérias remanescentes, a fim de se evitar supressão de instância
.

Dos honorários advocatícios

Também não merece acolhimento o pedido subsidiário de redução da verba honorária por apreciação equitativa.

O Estado sustenta que a causa seria de simples deslinde, sem instrução probatória e sem maior complexidade, razão pela qual os
honorários deveriam ser arbitrados em valor moderado, por equidade, mediante
distinguishing
em relação ao Tema 1.076 do STJ.

Não assiste razão ao recorrente.

A sentença fixou honorários em 10% sobre o proveito econômico obtido, correspondente ao valor do crédito exequendo afastado, em conformidade com os parâmetros objetivos do art. 85 do CPC.

A simples alegação de baixa complexidade da causa não autoriza o afastamento da regra legal de arbitramento. Em demandas de valor definido e economicamente expressivo, a orientação consolidada afasta a fixação por equidade, reservada às hipóteses excepcionalíssimas de proveito econômico inestimável ou irrisório, ou valor da causa muito baixo
.

A circunstância de a matéria ser predominantemente de direito, ou de não ter havido dilação probatória extensa, não basta para afastar critério legal expresso. O trabalho advocatício deve ser remunerado segundo os parâmetros normativos aplicáveis, considerados o proveito econômico, a natureza da causa e o resultado obtido.

Por isso,
devem ser mantidos
os honorários fixados na origem.

Dos honorários recursais

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, uma vez que o recurso é integralmente desprovido e houve trabalho adicional do patrono do apelado em sede recursal, com apresentação de contrarrazões.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter integralmente a sentença.

Mantenho os honorários advocatícios fixados na origem e, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária
em 2%, que totalizará
1
2
% sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026